Tribunal: TJES
Processo: 0002990-80.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002990-80.2017.8.08.0062

APELANTES:
ELIO DOS SANTOS e ALESSANDRA COUTINHO GOMES

APELADO:
OLGA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE REGISTRAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE EXAMINAR EVENTUAL POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSÁRIO PERQUIRIR SE O BEM ESTÁ CONTIDO EM GLEBA MAIOR. SENTENÇA ANULADA.

1. A demanda em questão não está devidamente instruída, pois inexistem informações sobre o registro do imóvel perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis. Nesse particular, a Apelada acostou à fl. 29 apenas uma certidão do Cartório do 1º Ofício de Piúma informando que o imóvel não se encontra matriculado naquela serventia, documento este que não é suficiente, eis que o bem pode estar englobado em uma porção maior.

2. Ainda que inexistente a matrícula específica no bem objeto da demanda, ao menos perquirir, eventualmente, se há gleba maior em que está inserido o imóvel objeto desta demanda.

3. A análise da situação registral do bem é essencial para identificar a pertinência subjetiva do polo passivo na demanda de usucapião, a fim de identificar eventual proprietário para discussão sobre a titularidade do bem.

4. Não se desconhece que o direito de propriedade não se confunde com a certificação de domínio, conforme recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, a situação registral do bem nem sequer foi perquirida nos autos para viabilizar uma análise mais aprofundada dos requisitos da usucapião.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 202
3
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002990-80.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIO DOS SANTOS e outros
APELADO: OLGA ROSA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE REGISTRAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE EXAMINAR EVENTUAL POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSÁRIO PERQUIRIR SE O BEM ESTÁ CONTIDO EM GLEBA MAIOR. SENTENÇA ANULADA.

1. A demanda em questão não está devidamente instruída, pois inexistem informações sobre o registro do imóvel perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis. Nesse particular, a Apelada acostou à fl. 29 apenas uma certidão do Cartório do 1º Ofício de Piúma informando que o imóvel não se encontra matriculado naquela serventia, documento este que não é suficiente, eis que o bem pode estar englobado em uma porção maior.

2. Ainda que inexistente a matrícula específica no bem objeto da demanda, ao menos perquirir, eventualmente, se há gleba maior em que está inserido o imóvel objeto desta demanda.

3. A análise da situação registral do bem é essencial para identificar a pertinência subjetiva do polo passivo na demanda de usucapião, a fim de identificar eventual proprietário para discussão sobre a titularidade do bem.

4. Não se desconhece que o direito de propriedade não se confunde com a certificação de domínio, conforme recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, a situação registral do bem nem sequer foi perquirida nos autos para viabilizar uma análise mais aprofundada dos requisitos da usucapião.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
11
de
abril
de 202
3
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIO DOS SANTOS
e
ALESSANDRA COUTINHO GOMES
contra r. sentença de fls. 208/212-v dos autos de origem, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos da “Ação de Usucapião” ajuizada por
OLGA ROSA
em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 218/223), os Apelantes alegam, em síntese, que a demanda em questão se trata de uma tentativa de burlar a obrigatoriedade de partilha de bens decorrentes da união estável.

Argumentam que descabe ajuizamento de ação de usucapião por quem se diz dono do imóvel ou, ainda, por quem se identifica como titular de direitos sobre o bem usucapiendo, em face de direitos decorrentes da relação de união estável.

Afirmam que o primeiro Apelante nunca abandonou o imóvel objeto do litígio e, ao oferecer contestação nos autos do processo que discutiu o reconhecimento de união estável e a partilha de bens, tornou litigioso o bem, sobre o qual pendia ainda decisão judicial.

Defendem que não há que se falar em usucapião familiar, pois inexistem provas de que o primeiro Apelante tenha abandonado o imóvel, tampouco inexiste justo título a justificar eventual pedido de usucapião ordinária.

Diante do exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos inaugurais. Requereram, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 227/228, em que a Apelada defende a manutenção da sentença, frisando que houve abandono do lar pelo primeiro Apelante a subsidiar o pedido de usucapião familiar.

No ID 3970742, foi proferido despacho que considerou que houve deferimento tácito da gratuidade de justiça e determinou a vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a atuação do
parquet
em primeiro grau.

Manifestação do
Parquet
no ID 4243790, informando a desnecessidade de atuação no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme narrado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIO DOS SANTOS
e
ALESSANDRA COUTINHO GOMES
contra r. sentença de fls. 208/212-v dos autos de origem, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos da “Ação de Usucapião” ajuizada por
OLGA ROSA
em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 218/223), os Apelantes alegam, em síntese, que a demanda em questão se trata de uma tentativa de burlar a obrigatoriedade de partilha de bens decorrentes da união estável.

Argumentam que descabe ajuizamento de ação de usucapião por quem se

diz dono do imóvel ou, ainda, por quem se identifica como titular de direitos sobre o bem usucapiendo, em face de direitos decorrentes da relação de união estável.

Afirmam que o primeiro Apelante nunca abandonou o imóvel objeto do litígio e, ao oferecer contestação nos autos do processo que discutiu o reconhecimento de união estável e a partilha de bens, tornou litigioso o bem, sobre o qual pendia ainda decisão judicial.

Defendem que não há que se falar em usucapião familiar, pois inexistem provas de que o primeiro Apelante tenha abandonado o imóvel, tampouco inexiste justo título a justificar eventual pedido de usucapião ordinária.

Contrarrazões às fls. 227/228, em que a Apelada defende a manutenção da sentença, frisando que houve abandono do lar pelo primeiro Apelante a subsidiar o pedido de usucapião familiar.

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que há uma questão que macula a análise do mérito recursal, qual seja, a ocorrência de
error in procedendo

pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, que exige a posse contínua e pacífica por certo período de tempo - a depender da modalidade da demanda

-, com ânimo de dono, a fim de se constituir título hábil de domínio via sentença para a transcrição imobiliária.

Para a parte obter a sentença declaratória de domínio, mostra-se necessário instruir a demanda com documentos relativos ao registro do imóvel, a fim de identificar a existência de proprietário do bem para integrar a demanda e se manifestar sobre o interesse no imóvel, bem como para direcionar o provimento final direcionado ao oficial de registro em eventual sentença de procedência.

Nesse passo, vê-se que, não obstante ter a parte postulado o reconhecimento com fundamento na usucapião por abandono familiar, a sentença de origem aplicou a fungibilidade entre as medidas de usucapião e reconheceu o domínio integral também por força da usucapião constitucional, prevista no artigo 1240 do Código Civil. Entretanto, ao fazê-lo, embora haja essa possibilidade, necessário seria verificar a propriedade registral com mais exatidão.

Ocorre que a demanda em questão não está devidamente instruída, pois inexistem informações sobre o registro do imóvel perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis. Nesse particular, a Apelada acostou à fl. 29 apenas uma certidão do Cartório do 1º Ofício de Piúma informando que o imóvel em questão não se encontra matriculado naquela serventia, documento este que não é suficiente, eis que o bem pode estar englobado em uma porção maior.

Deveria a parte Autora, assim, ainda que inexistente a matrícula específica no bem objeto da demanda, ao menos perquirir, eventualmente, se há gleba maior em que está inserido o imóvel objeto desta demanda.

Convém ressaltar que a análise da situação registral do bem é essencial para identificar a pertinência subjetiva do polo passivo na demanda de usucapião, a fim de identificar eventual proprietário para discussão sobre a titularidade do bem, notadamente diante do reconhecimento da usucapião pela modalidade do artigo 1240 do Código Civil.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que “seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo” (REsp 1275559/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/08/2016), o que não se verifica no caso em exame.

Nesses termos, não se desconhece que o direito de propriedade não se confunde com a certificação de domínio, conforme recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, a situação registral do bem nem sequer foi perquirida nos autos para viabilizar uma análise mais aprofundada dos requisitos da usucapião.

Pelo exposto, ainda que o registro no RGI não seja requisito para admissão da ação de usucapião, eis que há a possibilidade de regularizar a questão por força da sentença, essa questão só poderia ser admitida em caso de claro exame sobre a situação registral do bem, seja para se inferir que inexiste qualquer matrícula em toda a região
-
com a possibilidade de abertura de matrícula específica a partir da sentença - seja para examinar que o imóvel está contido em gleba maior, o que não foi plenamente esclarecido nos autos.

Frente a essas considerações,
anulo
a sentença objurgada, para que seja diligenciada na origem a propriedade registral a fim de fundar o pedido de usucapião.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.04.23.